Tribunal: TJPA
Processo: 0800443-54.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13085 - Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800443-54.2025.8.14.0040

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: RILLARY NUNES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA ADICIONAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA OBJETIVA. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a irregularidade da exigência de garantia adicional para liberação de crédito decorrente de contemplação em consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a administradora de consórcio poderia condicionar a liberação do crédito contemplado à apresentação de garantia complementar sem demonstrar, de forma concreta, risco efetivo ou incapacidade financeira da consorciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise de crédito pelo administrador de consórcio é admitida, mas deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato.

4.

A exigência de garantia adicional demanda demonstração objetiva das razões que justifiquem a restrição ao exercício do direito decorrente da contemplação.

5.

A administradora não comprovou circunstâncias concretas que evidenciassem risco ao grupo de consórcio ou incompatibilidade financeira apta a legitimar a retenção do crédito.

6.

A relação contratual submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, que vedam a criação de obstáculos injustificados ao exercício de direitos legitimamente adquiridos.

7.

A ausência de justificativa idônea para a exigência de garantia complementar caracteriza restrição abusiva e autoriza a manutenção da obrigação de disponibilização do crédito contemplado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A administradora de consórcio pode realizar análise de crédito do consorciado contemplado, desde que fundamente objetivamente eventual restrição à liberação do crédito.

2.

A exigência de garantia adicional sem demonstração concreta de risco ou incapacidade financeira configura prática abusiva.

3.

A ausência de prova do fato impeditivo do direito do consumidor impõe a liberação do crédito regularmente contemplado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 1.012, §1º, V, e 85, §11; CDC, princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0009780-96.2011.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 06.05.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
RILLARY NUNES DA SILVA
perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA.

Inicialmente, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, sustentando ter aderido a grupo de consórcio administrado pela ré para aquisição de motocicleta Honda CG 160 Titan. Alegou ter sido contemplada regularmente, mas que a administradora condicionou a liberação do bem à apresentação de fiador, apesar da inexistência de restrições creditícias em seu nome. Requereu a entrega do veículo, reparação moral e concessão da gratuidade da justiça.

A requerida compareceu aos autos e apresentou contestação, sustentando a regularidade de sua conduta contratual. Defendeu a legitimidade da análise de crédito e da exigência de garantias para a liberação do crédito contemplado, alegando observância das disposições contratuais e regulamentares aplicáveis ao sistema de consórcios. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Fora proferida sentença (ID27098378) examinando os pedidos formulados pelas partes e os elementos probatórios produzidos durante a instrução. O pronunciamento judicial concluiu pela procedência parcial da demanda, reconhecendo, em parte, as pretensões da autora e impondo obrigações à requerida, além de disciplinar os ônus sucumbenciais.

Irresignada, a administradora de consórcio interpôs recurso de apelação (ID27098380), defendendo a reforma da sentença. Sustentou, em síntese, a legalidade dos procedimentos adotados para liberação do crédito contemplado, a observância das cláusulas contratuais aplicáveis ao consórcio, a inexistência de ato ilícito apto a justificar condenação imposta e a necessidade de revisão dos consectários estabelecidos pelo juízo de origem.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID27098388), defendendo a manutenção integral da sentença. Argumentou que a decisão recorrida observou adequadamente os elementos constantes dos autos, reiterando a narrativa apresentada na petição inicial e sustentando a inexistência de fundamentos aptos a justificar a reforma do julgado.

Em ID29489909, a apelação fora recebida somente no efeito devolutivo, conforme art. 1.012, §1º, inciso V do CPC.

É o relatório.

VOTO

1.

1.
Pressupostos de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

2
.
2.
Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da legalidade da conduta adotada pela administradora de consórcio ao condicionar a disponibilização do crédito contemplado à apresentação de garantia adicional pela consorciada, bem como à análise da correção das consequências jurídicas estabelecidas na sentença recorrida.

De início, cumpre registrar que não há controvérsia acerca da existência da relação contratual entre as partes, da adesão da autora ao grupo de consórcio administrado pela demandada, tampouco da sua contemplação. O cerne da insurgência recursal reside na alegação da apelante de que a exigência de garantia complementar decorreu do exercício regular de prerrogativa contratual destinada à proteção dos interesses do grupo do consorcio.

É certo que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de as administradoras de consórcio realizarem análise da capacidade financeira do consorciado contemplado antes da liberação do crédito, especialmente em atenção à preservação do equilíbrio econômico do grupo. Todavia, tal prerrogativa não possui caráter absoluto e deve ser exercida em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato, exigindo demonstração concreta e objetiva das razões que justificam eventual restrição ao exercício do direito decorrente da contemplação.

No caso dos autos, embora a recorrente sustente a regularidade da exigência de fiador ou de garantia complementar, não se verifica a apresentação de elementos probatórios suficientes a evidenciar, de forma específica, a existência de circunstâncias concretas aptas a justificar a retenção do crédito contemplado. A documentação acostada não demonstra, de maneira clara, que a autora possuía situação financeira incompatível com a assunção das obrigações contratuais remanescentes, tampouco evidencia a ocorrência de risco efetivo ao grupo de consórcio que legitimasse a imposição da medida adotada.

Além disso, observa-se que a autora apresentou elementos indicativos de regularidade cadastral, circunstância que, embora não impeça eventual análise de crédito pela administradora, enfraquece a alegação de que haveria fundamento objetivo para a exigência de garantia extraordinária. Nessa perspectiva, incumbia à ré comprovar os fatos impeditivos ou modificativos do direito invocado pela demandante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RECUSA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DE CARTA DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. LIQUIDAÇÃO PARCIAL DOS DANOS MATERIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda. contra decisão monocrática que manteve, em sede de apelação, a condenação ao fornecimento de carta de crédito no valor de R$ 36.040,00 e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, afastando apenas a capitalização dos juros. A agravada, Cristilene de Paiva Costa, afirma ter pago regularmente todas as parcelas do consórcio, tendo sido contemplada por sorteio sem que tenha recebido a carta de crédito correspondente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço por parte da administradora de consórcio; (ii) estabelecer se a recusa injustificada na entrega da carta de crédito enseja indenização por danos morais; (iii) determinar a adequação da fixação dos danos materiais e da forma de cálculo dos juros e correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação contratual entre a consorciada e a administradora de consórcio está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza de consumo do vínculo e a adesão obrigatória às cláusulas contratuais. 4. Verificou-se que a autora se encontrava adimplente na data da contemplação, e o suposto atraso de um dia não caracteriza mora apta a justificar a recusa da carta de crédito, conforme cláusula 17 do regulamento do consórcio. 5.
A administradora não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo ou justificativa legal para a negativa da carta de crédito, violando os deveres contratuais e configurando falha na prestação do serviço.
6.
A recusa injustificada caracteriza dano moral in re ipsa, por frustração da legítima expectativa do consumidor, não se tratando de mero aborrecimento. 7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se proporcional e razoável diante da conduta abusiva da administradora e da jurisprudência dominante.
8. A obrigação de fornecimento da carta de crédito tornou-se impossível diante da extinção do grupo de consórcio, de modo que a indenização por danos materiais deve se limitar aos valores efetivamente pagos pela consorciada até a data da exclusão, corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros moratórios pela SELIC, observada a compensação de valores já restituídos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A recusa na entrega de carta de crédito por parte da administradora de consórcio, após a contemplação e estando o consorciado adimplente, configura falha na prestação do serviço. 2. A recusa injustificada enseja reparação por danos morais, ainda que não comprovado abalo psíquico específico, diante da caracterização de dano in re ipsa. 3. A indenização por danos materiais, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, limita-se aos valores efetivamente pagos até a exclusão do consorciado, corrigidos e com juros legais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 187, 397, 398, 406, § 1º, 884, 927, 944; CDC, arts. 2º, 3º, 14, 29, 35; CPC, arts. 373, II, 499; STJ, Súmula 186. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, ApCiv nº 0506006-73.2018.8.05.0113; TJ-SP, ApCiv nº 1020183-55.2022.8.26.0114; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1075447-88.2023.8.11.0001; TJ-MG, ApCiv nº 5001596-74.2019.8.13.0245; TJ-GO, ApCiv nº 5072493-02.2023.8.09.0051; TJ-SP, ApCiv nº 1013456-84.2023.8.26.0554; TJ-PA, ApCiv nº 0801682-08.2020.8.14.0028. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00097809620118140006 26598757, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 06/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso)

A relação jurídica estabelecida entre as partes também se submete às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo, entre outros, os princípios da transparência e da boa-fé objetiva. Tais diretrizes impõem ao fornecedor o dever de prestar informações claras e adequadas acerca das condições do negócio jurídico, vedando a criação de obstáculos injustificados ao exercício de direitos legitimamente adquiridos pelo consumidor.

Sob esse enfoque, a contemplação da consorciada gera legítima expectativa de fruição do crédito correspondente, razão pela qual eventual condicionamento à apresentação de garantias adicionais demanda motivação concreta e adequadamente demonstrada. A ausência de comprovação objetiva da necessidade da medida conduz ao reconhecimento da abusividade da restrição imposta, legitimando a intervenção jurisdicional para assegurar o cumprimento da obrigação assumida.

Dessa forma, mostra-se correta a conclusão adotada pelo juízo de origem ao determinar o cumprimento da obrigação contratual, uma vez que os elementos constantes dos autos não revelam justificativa idônea para a recusa ou retardamento da disponibilização do crédito decorrente da contemplação regularmente ocorrida.

No que se refere às demais insurgências recursais, igualmente não se verifica fundamento apto a ensejar a reforma do decisum. A sentença apreciou adequadamente o conjunto probatório produzido e apresentou fundamentação compatível com os fatos demonstrados nos autos e com o ordenamento jurídico aplicável à espécie.

Assim, ausentes elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas pelo magistrado de primeiro grau, impõe-se a manutenção da sentença recorrida em seus exatos termos, porquanto proferida em consonância com as provas produzidas e com os princípios que regem as relações contratuais e de consumo.

Diante desse cenário, conclui-se que a apelante não logrou demonstrar qualquer ilegalidade ou desacerto na decisão recorrida, razão pela qual o recurso não merece acolhimento.

3.

3.
Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
da Apelação Cível e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, impõe-se a aplicação do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Assim, observados os critérios estabelecidos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo legal, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados em favor da patrona da parte apelada, em 2% (dois por cento) a ser acrescido sobre a verba arbitrada na origem, respeitados os limites legais aplicáveis à espécie.

Quanto aos ônus sucumbenciais, permanecem integralmente atribuídos à parte apelante, mantida a distribuição estabelecida na sentença, uma vez que o recurso foi integralmente desprovido, inexistindo alteração do quadro de sucumbência definido pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026